Tribunal: CARF
Processo: 14098.720055/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.720055/2014-16
ACÓRDÃO
2003-006.775 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE SANTA ROSA E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
COOPERATIVA. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
São devidas as contribuições sociais a cargo das empresas e pessoas
jurídicas do total das remunerações por elas pagas ou creditadas no
decorrer do mês, pelos serviços que lhes prestem os segurados
empresários, trabalhadores autônomos, avulsos e demais pessoas físicas.
RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita
instrução probatória.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). NORMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO. FATO GERADOR. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM
(ART.
124,
INCISO
I).
CARACTERIZAÇÃO.
A pessoa que concorre diretamente na situação jurídica materializada pela
ocorrência do fato gerador responde solidariamente pelo crédito tributário
decorrente da respectiva obrigação tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso da contribuinte principal. Acordam ainda, por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso da responsável solidária. Vencido o conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (relator), que dava provimento. Designado como redator do voto vencedor o conselheiro
Francisco Ibiapino Luz.
Fl. 3168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.775 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720055/2014-16
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte, de fls. 2860/2881, e do responsável
solidário, de fls. 2848/2857, interpostos contra decisão da DRJ em Belém/PA de fls. 2831/2843, a
qual julgou procedente o lançamento de contribuições patronais devidas à Seguridade Social
incidentes sobre os valores pagos a contribuintes individuais, conforme descrito na NFLD no
51.052.490-7, de fl. 1059, lavrada em 19/05/2014, referente ao período de 01/01/2011 a
31/12/2011, com ciência do contribuinte e do responsável solidário, em 26/05/2014, mediante
AR de fls. 2109 e 2114.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 1.533.191,39, já acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora (até a
lavratura)
De acordo com o relatório fiscal (fls. 1071/1080), o levantamento refere-se às
contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores de pagamentos contabilizados na conta
contábil 5104010300 – REPASSE HONORÁRIOS P. FÍSICAS, lançadas em razão de que a cooperativa
deixou de comprovar a condição de contribuinte individual cooperado categoria 17 (contribuinte
individual - cooperado que presta serviços a empresas contratantes da cooperativa de trabalho)
desses segurados, os quais foram então considerados contribuintes individuais prestadores de
serviços diversos, categoria 13 (contribuinte individual - trabalhador autônomo ou a este
equiparado), cujas remunerações há incidência de contribuições previdenciárias patronais.
A autoridade fiscal constatou o seguinte:
Fl. 3169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.775 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720055/2014-16
3
3.1.1.1 Conforme consta do título II - DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL E DAS
INTIMAÇÕES FISCAIS, o sujeito passivo foi reiteradamente intimado a apresentar
o livro/fichas de matrículas de seus cooperados. Ocorre que, dos 320 beneficiários
dos pagamentos constantes do Anexo I, foram apresentadas somente 121 fichas
de cadastro, sendo a maioria delas sem foto e sem assinatura do associado,
constando em muitos casos apenas a assinatura do Presidente da entidade.
Também não constam nessas fichas informações sobre o capital subscrito e
integralizado pelo associado (quota-parte), embora o modelo de ficha utilizado,
fornecido pela OCB/MT, conforme consta do seu endereço eletrônico(http://www.ocbmt.coop.br/TNX/conteudo.php?sid=90&parent=70),
contenha os campos para abrigar tais informações.
3.1.1.2 A partir do exame dos documentos apresentados (recibos de pagamentos)
concernentes ao capital subscrito e integralizado pelos associados, foram feitas as
seguintes constatações: dos 320 beneficiários dos pagamentos efetuados pela
entidade, conforme demonstrativo Anexo I, para 249 não houve a comprovação
do pagamento da quota-parte. Além disso, vale destacar que a associada SAMIA
HELENA DA COSTA RIBEIRO foi matriculada em 01/01/2006, mas o pagamento da
sua quota-parte foi em 02/03/2009. O associado RAFAEL FITIPALDI foi matriculado
em 11/08/2008, mas o pagamento da sua quota-parte foi em 19/01/2010. A
associada MARA LILIAN SOARES NASRALA recebeu pagamentos efetuados à
pessoa física enquanto o pagamento da quota-parte foi feito em nome da
empresa Fisionova Fisioterapia Ltda, CNPJ n° 05.100.067/0001-11). ADEILDO
MARTINS DE LUCENA FILHO fez o pagamento da sua cota parte como pessoa
física, mas recebeu repasses de honorários no CNPJ n° 16.632.765/0001-84.
Noticia ainda o Relatório Fiscal que a empresa Hospital Santa Rosa (Hospital de
Medicina Especializada Ltda), responde solidariamente pela presente autuação, nos termos
contidos, no art. 124, inciso I, § único, do CTN, de acordo com o Termo de Sujeição Passiva
Solidária de fls. 1292/1293. Para tanto, a autoridade fiscal argumentou o seguinte:
 dos 29 fundadores da cooperativa autuada, 17 constam como sócios ou ex-
sócios do Hospital Santa Rosa, e 22 ainda figuram como integrantes do
corpo clínico do Hospital Santa Rosa e beneficiários dos pagamentos pela
cooperativa CMHSR.
 O próprio Hospital Santa Rosa divulga o telefone de contato da CMHSR
como parte integrante de sua estrutura.
 Desde
sua constituição, a diretoria da CMHSR foi exercida
predominantemente pelos sócios-administradores do Hospital Santa Rosa.
 o Hospital Santa Rosa não informou em DIRF nenhum pagamento efetuado
à CMHSR no ano de 2011, sendo importante consignar que neste mesmo
ano o Hospital Santa Rosa informou em GFIP que possuía em seu quadro
Fl. 3170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.775 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720055/2014-16
4
pessoal de 0 a 4 segurados médicos, o que não corresponderia à grandeza
do Hospital.
 Afirma que em diversos contratos firmados entre a cooperativa e planos de
saúde, há a indicação do endereço do Hospital Santa Rosa como sendo o
endereço da cooperativa. Em outros contratos, há a indicação de um
endereço localizado em edifício anexo ao Hospital, um complexo de saúde
projetado pelo Hospital (Santa Rosa Tower).
Desta forma, concluiu que o Hospital Santa Rosa “teve interesse comum nas
situações que constituíram os fatos geradores da obrigação principal, (...), uma vez que a
cooperativa dos Médicos do Hospital Santa Rosa, (...), necessita e dispõe da sua infra-estrutura
para prestar os serviços médicos ambulatoriais e hospitalares, inclusive aqueles contratados pelas
operadoras de planos de saúde, assim como o Hospital Santa Rosa necessita dos médicos
cooperados, através da CMHSR, para prestar atendimentos médicos hospitalares e ambulatoriais a
sua clientela”.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 2386/2405, em 18/06/2014,
enquanto o responsável solidário apresentou impugnação de fls. 2770/2780, em 20/06/2014. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Belém/PA, adota-
se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Da Impugnação do Devedor Principal (fls. 2386/2405)
A impugnação apresenta os esclarecimentos e os argumentos que transcrevo a
síntese nos tópicos seguintes.
Dos Objetivos da Constituição da Cooperativa
Esclarece que a Cooperativa teria sido criada para manter um relacionamento
direto com os planos de saúde, incluindo toda a administração, faturamento e
cobrança dos honorários dos cooperados, objetivando facilitar a adesão dos
médicos aos planos de saúde, porquanto, ficaria afastada qualquer relação sua
com o Hospital Santa Rosa na medida que o seu único e exclusivo objetivo seria
atender aos interesses dos cooperados.
Destaca que a composição da produção dos cooperados contemplaria honorários
médicos de consultas realizadas nas dependências do consultório do cooperado, e
honorários médicos de procedimentos cirúrgicos realizados nas dependências do
centro cirúrgico de qualquer Hospital localizado no Município de Cuiabá.
Do Alegado Ato Cooperado não Sujeito a Contribuição Patronal
Após os esclarecimentos iniciais, destaca que seria uma sociedade cooperativa,
sem fins lucrativos, criada para prestar serviços aos seus associados, de acordo
Fl. 3171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.775 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720055/2014-16
5
com a Lei 5.764/71, da qual traz o art. 4o, e elementos constantes desse
dispositivo legal. Alega que reuniria médicos como cooperados, e que teria por
objetivo congregar pessoas dentro da competência profissional de cada um, na
sua área de ação, para promover mais ampla defesa de seus interesses
econômicos, conforme o art. 2o do Estatuto Social. Transcreve em sua
impugnação as alíneas “a” a “i”, do referido artigo.
Defende que a cooperativa possuiria personalidade jurídica distinta da dos seus
associados, e por isso o cooperado seria regido pelo princípio da dupla qualidade,
uma vez que trabalharia para a cooperativa ao mesmo tempo em que seria
responsável por ela, funcionando dentro do ideal "um por todos e todos por um",
fornecendo à sociedade a força de trabalho de seus associados, pelo que discorda
do procedimento fiscal, ressaltando que os cooperados objeto da autuação,
cumpririam com essa condição, de acordo com seu Estatuto Social, mencionado
seu art. 3o, que determina quem poderá associar-se à cooperativa, e seu art. 7o,
que estabelece as obrigações desses associados, conforme alíneas “a” a “j” desse
artigo, e, portanto não haveria que se falar em contribuição patronal, dada a
natureza peculiar, não lucrativa, das cooperativas.
De acordo com as provas carreadas aos autos (161 fichas e demais que seriam
posteriormente apresentadas), e entendendo demonstrada a integralização do
capital social, e incontroversa a qualidade de cooperados, dos médicos que
participam da cooperativa e não de contribuintes autônomos, argumenta que não
haveria que se falar em incidência de contribuição previdenciária patronal, posto
que praticaria ato exclusivamente de cooperados, em benefício dos próprios
cooperados que não prestam serviços para terceiros. Destaca que as referidas
fichas não teriam sido apresentadas quando da ação fiscal, em razão de que, por
referirem-se ao ano de 2011, não teriam sido, naquela ocasião, encontradas nos
arquivos da Cooperativa.
Argüi ainda, que tributar os atos cooperativos de forma equiparada aos atos de
comércio, que visam tão somente o lucro, seria uma clara ofensa aos princípios
constitucionais da capacidade contributiva e da isonomia, além de ferir o contido
na alínea "c", III, art. 146, da CF, do qual concluiria que o ato cooperativo teria
tratamento tributário benéfico, se comparado às sociedades comerciais, a fim de
atingirem seus reais objetivos.
Da Alegada Inexistência de Relação de Emprego entre o Médico e a Cooperativa
Buscando amparo no parágrafo único do art. 442, da CLT, alega que inexistiria
relação de emprego entre os médicos e a cooperativa médica, que cumpre
rigorosamente com o estabelecido no estatuto social, como ocorreria no caso em
tela, e que apenas realizaria uma intermediação entre aqueles associados e os
clientes beneficiários dos serviços de assistência médica, concluindo que não
incidiria contribuição previdenciária sobre a produção destes profissionais, os
quais não guardariam qualquer vínculo empregatício a tornar possível a
instituição dessa exigência. Transcreve jurisprudência sobre o assunto.
Fl. 3172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.775 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720055/2014-16
6
Do Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade
Sustenta a desatenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que
regem os atos administrativos, em razão da descaracterização dos médicos
cooperados, considerados contribuintes individuais prestadores de serviços, sob a
alegação de que a cooperativa teria deixado de comprovar a condição dos
mesmos. Ocorre que a não comprovação da condição de cooperados resultou da
dificuldade de localização das fichas, dentro do prazo para apresentação de todos
os documentos exigíveis a essa comprovação. Aduz que a Administração Pública
deveria atuar segundo os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, que
censuram o ato administrativo que não guarda uma proporção adequada entre os
meios que emprega e o fim que a lei almeja alcançar. Destaca em sua impugnação
doutrina sobre o assunto. Expõe que conforme fichas e Estatuto Social em anexo,
os médicos enquadrar-se-iam nas condições de cooperados, cumprindo os
deveres estabelecidos a eles.
Da Alegada Ausência do Fato Gerador e da Capacidade Contributiva da
Cooperativa
Reporta-se ao art. 113, do CTN, que define fato gerador, e ao art. 195, I, "a", da
CF, que trata da seguridade social, para tecer conclusões a respeito desses
dispositivos legais, e do critério material do fato gerador dessa contribuição social,
que consistiria na realização de despesa com salários, provenientes de uma
relação de trabalho.
Tece comentários a respeito das peculiaridades da sociedade cooperativa,
elencando que, não teria os mesmos propósitos, os mesmos objetivos, as mesmas
regras que se aplicam a tantas outras sociedades, se caracterizaria por ter uma
adesão voluntária, seria uma sociedade aberta, seria uma sociedade de pessoas
(prevalecendo a regra de que cada cooperado teria o direito a um voto, que agiria
sempre em prol do associado, e não em nome da pessoa jurídica), não possuiria
capacidade contributiva (seria mera coletora de clientes para os médicos, que
seriam os sujeitos passivos das obrigações tributárias, pelos serviços que
prestam).
Entendendo que tais características promoveriam conseqüências fiscais
relevantes, de acordo com o art.146, III, "c", da CF, aduz que a cooperativa de
serviço não teria capacidade contributiva a ensejar a contribuição previdenciária
patronal, por impossibilidade constitucional de tributação, posto que o ato
cooperativo não consistiria em prestação de serviços a terceiros, e sim para os
próprios associados, não havendo relação patronal com os cooperados,
porquanto, os médicos atuariam na qualidade de cooperados, sem incidência de
contribuição patronal, e não de autônomos, prestadores de serviços diversos.
Assevera que não pretende defender uma isenção, muito menos imunidade para
as Cooperativas, mas sim que os atos cooperativos não se subsumiriam as regras
de incidência da contribuição previdenciária patronal, e que o que ocorreria no
ato cooperativo, conforme doutrina, em relação à não-incidência, seria um ato
Fl. 3173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.775 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720055/2014-16
7
não tributável, um não-crime. Ressalta que a tributação deveria ser realizada na
pessoa de cada sócio que preste serviço em nome da sociedade, o qual manifesta
capacidade contributiva.

Da Impugnação do Devedor Solidário (fls. 2770/2780)
Por meio dessa o devedor solidário apresenta os tópicos que a seguir transcrevo a
síntese.
Da alegada Inexistência de Solidariedade Passiva Tributária
Destaca o art. 124, inciso I, do CTN, para alegar que inexistiria interesse comum
entre o Hospital Santa Rosa, detentor de um corpo clínico aberto e a Cooperativa,
visto que os médicos, sócios do hospital, se associaram à cooperativa
exclusivamente por interesse pessoal, a fim de facilitar suas vidas enquanto
profissionais da saúde, o que não os relacionaria a condição de sócios do Hospital
Santa Rosa, e que conforme regimento e contratos celebrados com planos de
saúde, não se confundiria com a pessoa de seus sócios, possuindo direitos e
obrigações distintas, de acordo com o art. 20 do Código Civil/1916 (que hoje
estaria em vigor doutrinariamente). Aduz que a vontade da pessoa física do sócio
seria autônoma, se filiando à cooperativa com a finalidade profissional, de ampliar
a adesão a planos de saúde, e não com o fim de iludir a legislação e beneficiar
ilicitamente o Hospital, ainda que muitos cooperados realizem procedimentos no
Hospital e possuam consultórios fora das dependências do hospital, e que não
existiria, portanto, qualquer interesse comum entre o Hospital e a Cooperativa,
capazes de ensejar a responsabilidade solidária passiva.
Do Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade
Defende que a fiscalização teria agido em total desatenção aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, que censuram o ato administrativo que não
guarde uma proporção adequada entre os meios que emprega e o fim que a lei
almeja alcançar, ao reconhecer a solidariedade passiva tributária do Hospital,
baseada nas informações de que a cooperativa foi fundada por sócios/ex-sócios
do hospital e de que o endereço dos mesmos é compatível, sem considerar a
ausência de qualquer interesse comum entre o Hospital e a Cooperativa, visto que
o corpo clínico do hospital seria aberto, que os médicos teriam se associado à
cooperativa com o único intuito de facilitar o credenciamento perante os planos
de saúde, e que a vida profissional dos mesmos não se confundiria com a relação
de sócios do hospital.
Dos Pedidos do Devedor Principal (fls. 2404/2405) e do Devedor Solidário (fl.
2779)
Por todo o exposto, requer que: a) seja julgada procedente a defesa apresentada
no sentido de declarar insubsistente o Auto de Infração, acolhendo-se as questões
suscitadas, a fim de fique reconhecida a nulidade do presente AI; b) seja deferido
Fl. 3174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.775 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720055/2014-16
8
o direito de posterior juntada de documentos; c) esteja a decisão a ser prolatada
devidamente fundamentada, enfrentando todas as questões discutidas na
presente defesa, sob pena de nulidade; d) seja observado na plenitude o seu
direito de defesa; e) quaisquer intimação e notificação relativas à impugnação,
inclusive para realizar sustentação oral perante o CARF, se e quando necessárias,
sejam realizadas no endereço, Av. Rubens de Mendonça, n° 1836 - Ed. Cuiabá
Work Center, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT - CEP 78.050-000, e-mail
escritório@fcadvogados.com.br, sob pena de nulidade.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belém/PA julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 2831/2843):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
AUTO DE INFRAÇÃO no 51.052.490-7. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COOPERATIVA DE
TRABALHO. COOPERADO. NÃO PREENCHIMENTO DE CONDIÇÕES ESTATUTÁRIAS.
A não comprovação do preenchimento das condições estabelecidas no estatuto
da cooperativa, descaracteriza a condição de associado cooperado.
PROVAS.
No processo administrativo fiscal, é preciso, por meio de provas incontestes,
comprovar o motivo de sua discordância, na forma do contido no caput e inciso III
do art. 16 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
É responsável solidária a pessoa que tenha interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A autuada foi devidamente intimada da decisão da DRJ em 22/06/2015, conforme
AR de fl. 2846, e apresentou recurso voluntário de fls. 2860/2881 em 21/07/2015. Por sua vez, a
responsável solidária afirma que foi intimada na mesma data (fl. 2849) e apresentou seu recurso
de fls. 2848/2857 em 21/07/2015.
Em suas razões, a contribuinte reiterou os argumentos da Impugnação para alegar,
em síntese, que:
Fl. 3175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.775 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720055/2014-16
9
1. A cooperativa de trabalho é uma sociedade de pessoas, sem fins lucrativos,
com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, constituída para prestar
serviços a seus associados. A cooperativa de trabalho não está sujeita à
contribuição previdenciária de 20% (vinte por cento) sobre o total das
remunerações ou retribuições pagas, distribuídas ou creditadas, no decorrer do
mês aos respectivos cooperados, pelos serviços que, por seu intermédio, tenham
prestado as empresas;
2. Os contribuintes individuais são cooperados, associados, e não contribuintes
individuais prestadores de serviços diversos, ou contratados pela cooperativa
como empregados;
2.1. Inexistência de Relação de Emprego entre o Médico e a Recorrente
3. Os profissionais médicos se enquadram na condição de associados à
cooperativa, bem como no objetivo desta, conforme determina o contrato social
e comprovam as fichas anexas a presente defesa.
Da mesma forma, a responsável passiva solidária reiterou os argumentos da
impugnação, para alegar, em síntese, que:
1. A pessoa jurídica tem existência distinta da de seus sócios;
2. Em nenhum momento o ingresso dos sócios do hospital, ora Recorrente, se
associaram à cooperativas a fim de iludir a legislação e beneficiar ilicitamente o
Hospital, inexistindo, portanto, qualquer interesse comum entre o Hospital e a
Cooperativa capaz de ensejar a solidariedade passiva tributária.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

MÉRITO
Valores pagos pela Cooperativa. Contribuintes Individuais vs. Cooperados
Quanto às contribuições previdenciárias referente aos pagamentos efetuados aos
supostos cooperados, entendo que não assiste razão a RECORRENTE.
Fl. 3176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.775 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720055/2014-16
10
Em análise aos autos, verifica-se que a autuada não apresentou as notas fiscais de
prestação de serviços e o Livro de matrícula de associados, apresentando os pagamentos de todos
os segurados contribuintes individuais (cooperados e não cooperados).
Destarte, foi devidamente intimada para prestar esclarecimentos do tipo de relação
contratual, junto aos devidos contratos de prestação de serviços celebrados entre a cooperativa e
o Hospital Santa Rosa, informando quais profissionais de saúde integram o rol de cooperados e
não cooperados, contabilizados na conta contábil 5104010300 HONOÁRIOS P. FÍSICAS, no
montante de R$ 4.563.726,29, relativos ao período de 01 a 12/2011.
Assim, foi disponibilizado pela autuada, de forma parcial, as fichas de matrículas e
comprovantes de pagamento das quota-partes dos beneficiários dos pagamentos contabilizados
na referida conta contábil.
Da análise documental, restou constatado que:
 Dos 320 beneficiários dos pagamentos efetuados pela entidade, para 249
não houve a comprovação do pagamento da quota-parte.
 A associada SAMIA HELENA DA COS A RIBEIRO foi matriculada em
01/01/2006, mas o pagamento da sua quota-parte foi em 02/03/2009.
 O associado RAFAEL FITIPALDI foi matriculado em 11/08/2008, mas o
pagamento da sua quota-parte foi em 19/01/2010.
 A Associada MARA LILIAN SOARES NASRALA recebeu pagamentos efetuados
à pessoa física enquanto o pagamento da quota-parte foi feito em nome da
empresa Fisionova Fisioterapia Ltda.
 ADEILDO MARTINS DE LUCENA FILHO fez o pagamento da sua cota parte
como pessoa física, mas recebeu repasses de honorários no CNPJ.
Nesse diapasão, mesmo devidamente intimada a comprovar o pagamento da
quota-parte e a apresentar a ficha de cadastro de cooperado, a autuada deixou de comprovar a
condição de contribuinte individual cooperado, categoria 17 (contribuinte individual — cooperado
que presta serviços a empresas contratantes da cooperativa de trabalho), motivo pelo qual foram
considerados contribuintes individuais prestadores de serviços diversos, categoria 13 (contribuinte
individual — trabalhador autônomo ou a este equiparado).
Pois bem, quanto ao cooperativismo, a Lei no 5.764/1971 define a Política Nacional
de Cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades, conforme disposto nos arts. 4o, 21,
22 e 23:
Art. 4o As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica
próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar
serviços aos associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes
características:
Fl. 3177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.775 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720055/2014-16
11
I - adesão voluntária, com número ilimitado de associados, salvo impossibilidade
técnica de prestação de serviços;
II - variabilidade do capital social representado por quotas-partes;
III - limitação do número de quotas-partes do capital para cada associado,
facultado, porém, o estabelecimento de critérios de proporcionalidade, se assim
for mais adequado para o cumprimento dos objetivos sociais;
(...)Art. 21. O estatuto da cooperativa, além de atender ao disposto no artigo 4o,
deverá indicar:
I - a denominação, sede, prazo de duração, área de ação, objeto da sociedade,
fixação do exercício social e da data do levantamento do balanço geral;
II - os direitos e deveres dos associados, natureza de suas responsabilidades e as
condições de admissão, demissão, eliminação e exclusão e as normas para sua
representação nas assembléias gerais;
III - o capital mínimo, o valor da quota-parte, o mínimo de quotas-partes a ser
subscrito pelo associado, o modo de integralização das quotas-partes, bem como
as condições de sua retirada nos casos de demissão, eliminação ou de exclusão do
associado;
(...)
Art. 22. A sociedade cooperativa deverá possuir os seguintes livros:
I - de Matrícula;
(...)
Parágrafo único. É facultada a adoção de livros de folhas soltas ou fichas.
Art. 23. No Livro de Matrícula, os associados serão inscritos por ordem
cronológica de admissão, dele constando:
I - o nome, idade, estado civil, nacionalidade, profissão e residência do associado;
II - a data de sua admissão e, quando for o caso, de sua demissão a pedido,
eliminação ou exclusão;
III - a conta corrente das respectivas quotas-partes do capital social.
Destarte, constata-se que a adesão dos associados é realizada por meio da
subscrição e integralização de quotas-partes do capital, de acordo com o estatuto da cooperativa.
Ao analisar o Estatuto Social da Cooperativa dos Médicos do Hospital Santa Rosa, às
fls. 2421/2443, verifica-se que consta disposto no art. 7o, alínea “a”, a obrigatoriedade dos
associados subscreverem e integralizarem as quotas partes do capital nos termos do aludido
estatuto.
Ademais, a legislação supra transcrita também deixa claro que a sociedade
cooperativa deve manter livro de matrícula de seus associados, que poderá ser substituído por
Fl. 3178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.775 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720055/2014-16
12
fichas, que conterão, o nome, idade, estado civil, nacionalidade, profissão e residência do
associado, a sua data de admissão e, quando for o caso, de sua demissão a pedido, eliminação ou
exclusão, e a conta corrente das respectivas quotas-partes do capital social.
Em sua defesa, alega a inexistência de relação de emprego entre os médicos,
utilizando-se do teor do art. 442 da CLT, ao relatar que “qualquer que seja o ramo de atividade da
sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre eles
e os tomadores de serviços daquela”.
Contudo, deve ser esclarecido, em princípio, que não houve a constatação de
relação de emprego no presente caso, mas sim com contribuintes individuais autônomos na
qualidade de prestadores de serviços sem vínculo empregatício.
Ademais, a RECORRENTE apresentou argumentos no sentido de que, nos termos da
lei, a cooperativa de trabalho não está sujeita à contribuição previdenciária de 20% sobre as
remunerações pagas, distribuídas ou creditadas, aos respectivos cooperados. E que os
profissionais médicos se enquadrariam nesta situação, conforme comprovariam as fichas
anexadas aos autos.
Sabe-se que os valores pagos a contribuintes individuais cooperados não sofre a
incidência das contribuições previdenciárias patronais. Esta questão também foi apresentada pela
própria autoridade lançadora no Relatório Fiscal.
Ocorre que, no presente caso, com base na análise disposta em REFISC, a autuada
não comprovou a condição de cooperados dos médicos considerados como associados para a
devida aplicação da legislação utilizada em peça de defesa. Este é o ponto que gerou o
lançamento: falta de prova de que os pagamentos oriundos da conta contábil REPASSE
HONORÁRIOS P. FÍSICAS tiveram como destinatários contribuinte individual cooperado; ou seja,
não foi demonstrada a condição de cooperado do profissional da saúde.
Às fls. 1073/1074 a autoridade fiscal apresentou os critérios que utilizou para
atestar essa não comprovação da condição de cooperado, dentre os quais está a não
comprovação do pagamento da quota-parte do capital dos respectivos profissionais, a não
apresentação da ficha de cadastro do cooperado, ficha de cadastro sem assinatura, casos em que
a quota-parte era paga pela pessoa física, mas os honorários eram repassados à pessoa jurídica (e
vice-versa).
Ou seja, não restou comprovado que os médicos se enquadram na condição de
cooperados da cooperativa, ora RECORRENTE.
Com relação aos documentos acostados aos autos pela RECORRENTE em fase
contenciosa, entendo que o julgador de origem concluiu de forma correta sua análise, ao dispor
que das fichas de fls. 2448/2769, complementada pelas fichas de fls. 2974/3125 apresentada com
o recurso, não consta nenhuma anotação sobre as quotas-partes do capital e suas subscrições e
integralizações. Sendo assim, a referida documentação não é apta a desconstituir o lançamento.
Fl. 3179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.775 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720055/2014-16
13
Reforça-se que tal entendimento não é discricionário por parte do julgador, mas
claramente disposto na legislação supra colacionada.
Sabe-se que é dever do contribuinte apresentar fatos impeditivos, modificativos e
extintivos do direito de o Fisco efetuar o lançamento do crédito tributário. Dispõe neste sentido o
art. 16 do Decreto 70.235/76, assim como o art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;

CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Assim sendo, diante da falta de comprovação da condição de cooperados, entendo
que deve ser mantido o presente lançamento, referente ao art. 12, inciso V, alínea “g”, da Lei no
8.212/1991, sobre as quais incide contribuição previdenciária patronal, conforme o disposto no
inciso III, do art.22, da Lei no 8.212/1991.

Da responsabilidade solidária
Em consulta ao auto de infração, observa-se que a fiscalização entendeu por
responsabilizar, com fundamento no art. 124, inciso I, do CTN, o Hospital Santa Rosa (Hospital de
Medicina Especializada Ltda).
O Hospital Santa Rosa apresentou recurso voluntário questionando a imputação de
responsabilidade solidária. Afirma que, para a imputação da solidariedade do art. 124, I, do CTN,
“é preciso também que o interesse existente seja comum aos devedores, ou seja, eles devem
possuir um interesse de mesma natureza”.
Alega não haver qualquer interesse comum entre o Hospital e a Cooperativa, na
medida em que “os médicos, sócios do hospital, se associaram a cooperativa exclusivamente por
interesse pessoal”. Afirma que a cooperativa não só faz as cobranças dos procedimentos
realizados no Hospital, mas também dos serviços prestados nos respectivos consultórios de cada
médico, o que demonstraria inexistir interesse comum.
Sobre o tema, entendo ser cabíveis algumas considerações preliminares.
Fl. 3180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.775 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720055/2014-16
14
O CTN, ao definir a condição de sujeito passivo, determina, eu seu art. 121, que tal
condição é atribuída tanto ao contribuinte, assim entendido como aquele que possui relação
direta com o fato gerador, quanto ao responsável, que é aquele que a lei determina a obrigação
do pagamento do tributo, mesmo sem praticar o fato gerador.
Ato contínuo, o art. 124 do CTN está inserido na Seção II (solidariedade) do capítulo
VI (do sujeito passivo) do CTN, ao passo em que as hipóteses de responsabilidade tributária (em
sentido estrito), estão previstos no art. 128 e seguintes deste Código.
Muito embora se denomine o solidariamente obrigado como responsável solidário,
fato é que o Código, até mesmo por sua tipologia e pela disposição de seus artigos, mencionadas
no parágrafo anterior, estabelece características distintas para segregar o responsável e o
solidariamente obrigado.
Ainda que a solidariedade tenha o efeito de responsabilizar/obrigar o sujeito ao
pagamento do crédito tributário, especialmente sob a ótica do direito privado (que define a
solidariedade como a situação na qual mais de um devedor concorre, com um único credor, no
pagamento de um determinado crédito, conforme dispõe o art. 264 do Código Civil), é evidente
que o CTN distinguiu as figuras (a) do contribuinte, (b) do responsável e (c) do solidariamente
obrigado, atribuindo tratamento distintos para cada um deles.
Por conta desta distinção, ao analisar o tema, grande parte da doutrina chegou à
conclusão de que a norma contida no art. 124 do CTN, trata, em verdade, de estipular regras para
facilitar o adimplemento da obrigação tributária daqueles que já são sujeitos passivo. Assim
entende Luiz Antônio Caldeira Miretti, em sua obra em conjunto com Ives Gandra da Sivla Martins
(2013 Comentários ao Código Tributário Nacional, volume 2 : (arts. 96 a 218) / coordenador Ives
Gandra da Silva Martins. — 7. ed. — São Paulo : Saraiva, fls .212):
O instituto da solidariedade, no âmbito do direito tributário, atende aos
interesses do Fisco para a busca de seu direito de exigir do sujeito passivo o
cumprimento da obrigação tributária
Sobre o tema, destaca-se também o posicionamento de Baleeiro (2010, Direito
tributário brasileiro, saraiva, fls. 1.119), na obra atualizada por Misabel Derzi que afirma que a
solidariedade não é “forma de inclusão de um terceiro no polo passivo da obrigação tributária,
apenas maneira de graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que já compõem o polo passivo”
Ou seja, o que essa norma dispõe é que, sendo o fato gerador praticado por mais de
uma pessoa (havendo mais de um sujeito passivo), elas serão responsabilizadas pelo pagamento
do tributo, independentemente de benefício de ordem.
Analisando especificamente a regra contida no inciso I do art. 124, verifica-se que o
legislador estabeleceu como condição para a ocorrência da solidariedade o “interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”, a conferir:
SEÇÃO II
Fl. 3181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.775 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720055/2014-16
15
Solidariedade
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
É, em razão da utilização desta expressão genérica de “interesse comum na situação
que constitua o fato gerador”, que surgem a grande maioria das controvérsias acerca da
amplitude da solidariedade tributária.
O que seria interesse comum?
Segundo a doutrina dominante “interesse comum na situação que constitua o fato
gerador” não significa interesse econômico da parte, mas sim o interesse jurídico de praticar o
fato gerador em conjunto com o contribuinte. Hugo de Brito Machado, assim exemplifica a
hipótese de solidariedade tributária:
Exemplo típico de solidariedade passiva é o das pessoas casadas em comunhão de
bens, relativamente ao imposto de renda. A obtenção de renda, pelo marido,
interessa à mulher, sendo a recíproca igualmente verdadeira. Por isto, marido e
mulher são solidariamente obrigados ao pagamento do tributo respectivo (Hugo
de Brito Machado, Curso de direito tributário, 11. ed., Malheiros p. 99-100.)
Percebe-se do exemplo acima, que a solidariedade do casal em comunhão de bens
não decorre do interesse econômico dos cônjuges (posto que, ainda que casados em separação
total de bem, é razoável concluir que um cônjuge fruirá da riqueza produzida pelo outro), mas sim
da situação jurídica de comunhão universal de bens, que determina que a riqueza auferida (fato
gerador do imposto de renda) é, em verdade, juridicamente de ambos.
O Superior Tribunal de Justiça acatou esta definição, determinando que para
caracterização da solidariedade, não é suficiente demonstrar que a parte obteve vantagem
econômica com a ocorrência do fato gerador, mas sim que a mesma teve interesse jurídico
naquela situação, e que o interesse deve ser direto (e.g., copropriedade de um ativo). Veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS. EXECUÇÃO FISCAL.
LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO CONGLOMERADO
FINANCEIRO. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 124, I, DO CTN.
NÃO-OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. "Na responsabilidade solidária de que cuida o art. 124, I, do CTN, não basta o
fato de as empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico, o que por si só,
não tem o condão de provocar a solidariedade no pagamento de tributo devido
por uma das empresas" (HARADA, Kiyoshi. "Responsabilidade tributária solidária
por interesse comum na situação que constitua o fato gerador"). 2. Para se
caracterizar responsabilidade solidária em matéria tributária entre duas empresas
pertencentes ao mesmo conglomerado financeiro, é imprescindível que ambas
realizem conjuntamente a situação configuradora do fato gerador, sendo
irrelevante a mera participação no resultado dos eventuais lucros auferidos pela
Fl. 3182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.775 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720055/2014-16
16
outra empresa coligada ou do mesmo grupo econômico. 3. Recurso especial
desprovido. (STJ, Recurso Especial no 834044/RS, Relator. Ministra DENISE
ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11.11.2008. Grifou-se.)
*** “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMPRESA DE MESMO GRUPO
ECONÔMICO.SOLIDARIEDADE PASSIVA. 1. Inexiste solidariedade passiva em
execução fiscal apenas por pertencerem as empresas ao mesmo grupo
econômico, já que tal fato, por si só, não justifica a presença do “interesse
comum” previsto no artigo 124 do Código Tributário Nacional. Precedente da
Primeira Turma (REsp 859.616/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJU de 15.10.07). 2. Recurso
especial não provido”. (STJ, Recurso Especial no 1001450/RS, Relator Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11.03.2008. Grifou-se.)
Este entendimento acima, de que o interesse econômico não é suficiente para
caracterizar a ocorrência da solidariedade tributária foi acatado pelo CARF, conforme demonstra
os acórdãos adiante:
O dispositivo acima [art. 124, I] pugna pela solidariedade quando há interesse
comum na constituição do fato gerador da obrigação principal. Ou seja, não basta
que haja interesse financeiro nos resultados advindos da situação, mas um
envolvimento direto na materialização do fato econômico tributável. Em outras
palavras, há que se reconhecer que tal interesse comum é um interesse jurídico e
não um interesse meramente econômico”. (CARF, Acórdão no 2402-005.703,
julgado em 15.03.2017.
Trecho do voto da Conselheira Bianca Rothschild. Grifou-se.)
*** “SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. MANDATÁRIO COM
PODERES DE ADMINISTRAÇÃO. INFRAÇÃO À LEI. ART. 135 DO CTN. Respondem
solidariamente pelo crédito tributário os sócios administradores e os mandatários
com poderes de administração em geral, estes últimos, em especial, quando
constatada sua participação efetiva nos atos jurídicos que implicam infração à lei,
nos termos do art. 135 do CTN. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. EMPRESAS DE
ASSESSORIA. INEXISTÊNCIA. O fato de as empresas de assessoria serem
executoras do planejamento não significa que elas tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, muito menos que a
obrigação decorra de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.” (CARF, Acórdão no 2402-005.697, julgado em
14.03.2017. Grifou-se.)
A própria Receita Federal do Brasil, ao editar o Parecer Normativo Cosit no 4/2018
concluiu por acatar este entendimento de que o mero interesse econômico, quando não haja
demonstração clara com a situação que deu origem ao fato gerador, não é suficiente para
caracterizar a responsabilidade. Veja-se:
O mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo com o fato jurídico
tributário (incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a
Fl. 3183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.775 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720055/2014-16
17
responsabilização solidária, não obstante ser indício da concorrência do interesse
comum daquela pessoa no cometimento do ilícito; (Grifou-se)
Ainda sobre o parecer normativo COSTI no 4/2018, entendo ser prudente tecer
algumas considerações adicionais. A RFB, ao responder a uma solução de consulta interna, chegou
à conclusão de que o interesse comum na prática do ilícito tributário, seria suficiente para
caracterizar a solidariedade prevista no art. 124, inciso I. Assim foi ementada as conclusões deste
parecer:
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao
fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação
tributária como o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o
nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de
personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o intuito
de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial
do fato gerador (planejamento tributário abusivo). (Grifou-se)
Esta conclusão foi baseada, principalmente, no entendimento de que sendo
caracterizado que o fisco identificou, no “mundo fenomênico”, que a verdadeira essência do
negócio jurídico praticado era ocultar a ocorrência do fato gerador, surge um dever de
responsabilizar aqueles que tentam ocultá-lo ou manipulá-lo. Assim, o “interesse na situação de
fato que constitua o fato gerador”, também pode ser interpretado como “interesse na prática do
ilícito que dificulte a ocorrência do fato gerador”.
Apesar de concordar com a afirmação do parecer normativo, de que uma vez
verificado que o negócio jurídico realizado tinha como essência ocultar a ocorrência do fato
gerador, caberia responsabilização dos envolvidos, discordo, em parte, das conclusões que a
mesma deverá ser realizada através da aplicação da solidariedade prevista no art. 124 do CTN.
Isto porque, a legislação tributária estabelece regras próprias de responsabilização
de terceiros por infrações, bem como mecanismos específicos para combater o planejamento
tributário abusivo.
Sendo constatado que houve abusos realizados pelos controladores da entidade,
pessoas físicas, o CTN estabelece regra própria de responsabilização, contida no art. 135, inciso III.
Por sua vez, verificado que o fato gerador decorre de um planejamento tributário abusivo através
Fl. 3184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.775 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720055/2014-16
18
da realização de simulações e fraudes, caberia ao, ao meu ver, seria desconsiderar os negócios
jurídicos simulados e aplicando a tributação sobre a parte que entendeu ter efetivamente
realizado a operação, nos termos do art. 149, VII, do CTN (e não atribuindo solidariedade a
empresa que, neste caso, sequer existirá materialmente).
Nestes dois casos mencionados no parágrafo anterior, sob minha ótica, é
absolutamente incompatível a atribuição de solidariedade, devendo a responsabilização dos
indivíduos serem efetuadas com base nas disposições específicas do CTN.
Por sua vez, com relação ao argumento de solidariedade, caracterizada pelo abuso
da personalidade jurídica, entendeu acertadamente o parecer normativo. Havendo confusão
patrimonial, nos cenários que determinada pessoa jurídica existe apenas formalmente (sem
autonomia patrimonial e operacional) é possível (desde que provado) que haja interesse comum
na ocorrência do fato gerador.
Isto porque, nestes casos de confusão patrimonial, é possível que haja interesse
comum na ocorrência do fato gerador de ambas as partes. Exemplificando, imagine o caso de duas
empresas situadas no mesmo imóvel, no qual uma é a efetiva possuidora e desenvolve atividade
econômica naquele local, ao passo em que a outra existe apenas no papel, sendo proprietária do
respectivo imóvel. Neste caso, ambas serão contribuintes do IPTU, na medida em que o fato
gerador deste imposto engloba tanto a propriedade quanto a posse, nos termos do art. 34 do CTN
(sem se adentrar, aqui, na questão envolvendo animus domini). Assim, neste cenário, é possível
que o fisco municipal lance o tributo com solidariedade perante ambas, posto que ambas têm
relação com a situação que constituiu o fato gerador da obrigação tributária.
Em outras palavras, não é que o ilícito da confusão patrimonial por si só autorize a
aplicação da solidariedade, mas é que a mistura do patrimônio pode ocasionar situações fáticas na
qual todos os integrantes da relação terão efetivo interesse jurídico na ocorrência do fato gerador.
Nestes cenários, faz-se necessário uma análise casuística.
Findado estas considerações, é possível concluir o seguinte:
 A atribuição de solidariedade prevista no art. 124, inciso I, do CTN, não se
confunde com a atribuição de responsabilidade para terceiro, mas apenas
trata da ordem de pagamento daqueles que já são sujeitos passivos da
obrigação tributária;
 Por interesse comum na ocorrência do fato gerador, se entende o interesse
jurídico, não sendo possível o simples interesse econômico. Deve haver
demonstração clara da relação do solidário com o fato que deu origem a
obrigação tributária;
 O parecer normativo COSIT no 4/2018 equivoca-se ao interpretar que o
“interesse comum na prática do ilícito” seria suficiente para atribuição de
responsabilidade solidária com fundamento no art. 124, inciso I, do CTN. Isto
Fl. 3185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.775 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720055/2014-16
19
porque, o CTN estabeleceu regras e métodos próprios para atribuir
responsabilidade em decorrência de ilícitos;
 A existência de confusão patrimonial é um forte indício de “interesse
jurídico” na ocorrência do fato gerador. Posto que, sendo a obrigação
tributária decorrente de fato ou patrimônio “confuso” (aquele que pertence
a ambos), restará caracterizado o interesse das duas partes na ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária.
Tomando como base estas conclusões, analisar-se-á o caso concreto.
No presente caso, a autoridade fiscal argumentou o seguinte para imputar a
responsabilidade solidária:
 dos 29 fundadores da cooperativa autuada, 17 constam como sócios ou ex-
sócios do Hospital Santa Rosa, e 22 ainda figuram como integrantes do
corpo clínico do Hospital Santa Rosa e beneficiários dos pagamentos pela
cooperativa CMHSR.
 O próprio Hospital Santa Rosa divulga o telefone de contato da CMHSR
como parte integrante de sua estrutura.
 Desde
sua constituição, a diretoria da CMHSR foi exercida
predominantemente pelos sócios-administradores do Hospital Santa Rosa.
 o Hospital Santa Rosa não informou em DIRF nenhum pagamento efetuado
à CMHSR no ano de 2011, sendo importante consignar que neste mesmo
ano o Hospital Santa Rosa informou em GFIP que possuía em seu quadro
pessoal de 0 a 4 segurados médicos, o que não corresponderia à grandeza
do Hospital.
 Afirma que em diversos contratos firmados entre a cooperativa e planos de
saúde, há a indicação do endereço do Hospital Santa Rosa como sendo o
endereço da cooperativa. Em outros contratos, há a indicação de um
endereço localizado em edifício anexo ao Hospital, um complexo de saúde
projetado pelo Hospital (Santa Rosa Tower).
Desta forma, concluiu que o Hospital Santa Rosa “teve interesse comum nas
situações que constituíram os fatos geradores da obrigação principal, (...), uma vez que a
cooperativa dos Médicos do Hospital Santa Rosa, (...), necessita e dispõe da sua infra-estrutura
para prestar os serviços médicos ambulatoriais e hospitalares, inclusive aqueles contratados pelas
operadoras de planos de saúde, assim como o Hospital Santa Rosa necessita dos médicos
cooperados, através da CMHSR, para prestar atendimentos médicos hospitalares e ambulatoriais a
sua clientela”.
Fl. 3186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.775 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720055/2014-16
20
Contudo, com a devida vênia, não observo o necessário interesse comum jurídico
nos fatos narrados pela autoridade fiscal. A conclusão adotada no Relatório Fiscal, de que a
cooperativa autuada necessita e dispõe da estrutura do Hospital para prestar os serviços, assim
como este necessita dos médicos cooperados para prestar atendimento a sua clientela revela uma
situação muito mais próxima de um interesse econômico do que um interesse jurídico.
Conforme já exposto, não é o mero interesse econômico que autoriza a imputação
da responsabilidade solidária nos termos do art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, mas
sim a existência de interesse jurídico. Isso significa que deve haver demonstração clara e objetiva
da vinculação do suposto solidário ao fato gerador da obrigação tributária, uma vez que a
solidariedade somente pode ser atribuída àquele que já é sujeito passivo da obrigação tributária.
Os pontos trazidos pela autoridade fiscal também não atestam a necessária
confusão patrimonial entre o Hospital e a cooperativa autuada, o que seria um forte indício da
demonstração do interesse comum no fato gerador.
Ante o exposto, não vislumbro relação direta entre o solidário e o fato gerador das
contribuições previdenciárias lançadas, a justificar a atribuição da responsabilidade solidária
prevista no art. 124, inciso I do CTN.
Desta forma, entendo por afastar a imputação de responsabilização solidária do
Hospital Santa Rosa.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário da
contribuinte principal, e por DAR PROVIMENTO ao recurso da responsável solidária, nos termos
das razões acima expostas.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, redator designado.
A presente exposição tem por desígnio explicitar as razões por que orientei meu
voto para negar provimento ao recurso voluntário interposto pela Responsável tributária,
contrariamente ao bem articulado entendimento do i. Relator. Nesse contexto, com todas as
vênias que possa me conceder o nobre julgador, que proveu a pretensão da Recorrente, na
Fl. 3187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.775 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720055/2014-16
21
hipótese vertente, vislumbro conclusão diversa, haja vista reportada sujeição passiva ter sido
regularmente imputada, consoante se discorrerá na sequência.
Como se vê, o escopo da divergência gravita tão somente em torno da sujeição
passiva solidária atribuída em face do interesse comum caracterizado no Relatório Fiscal e
também ratificado pelo julgador de origem. Afinal, o Colegiado, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso voluntário interposto pela Contribuinte autuada.
Assim entendido, registre-se que o voto vencido pronuncia sua tese sob a premissa
de que o interesse comum apontado no art. 124, I, do CTN não restou caracterizado nos autos,
mas apenas um suposto interesse econômico, o qual, por si só, é insuficiente para fundamentar
dita oneração tributária. Contudo, peço venha para dela discordar, pois entendo que a
Responsável solidária concorreu diretamente na situação jurídica materializadora do respectivo
fato gerador.
Nessa perspectiva, por muito bem contextualizar os fatos, entendo razoável
transcrever excertos do acórdão recorrido, que brilhantemente sintetizou o fundamento da
discutida sujeição passiva solidária, nestes termos (processo digital, fls. 2.840 a 2.842):
Do exame dos autos, esclareço que os argumentos apresentados não podem ser
acolhidos, uma vez que a motivação para a lavratura do aludido Termo de
Sujeição Passiva Solidária no 1, de fls. 1292/1293, que caracteriza a sujeição
passiva solidária do Hospital Santa Rosa (Hospital de Medicina Especializada Ltda,
CNPJ 70.524.145/0001-77), pela presente autuação, nos termos contidos, no art.
124, inciso I, § único, do CTN, encontra-se muito bem detalhada no item 5 do
Relatório Fiscal - RF, de fls. 1071/1080, do qual transcrevo o resumo, a seguir:
- informa que dos 29 associados fundadores da Cooperativa dos Médicos
do Hospital Santa Rosa, 17 constam como sócios ou ex-sócios do Hospital
Santa Rosa, conforme pesquisa no sistema SIARCO da Junta Comercial do
Estado de Mato Grosso – JUCEMAT (fls. 2037/2038) em conjunto com o
cadastro CNPJ/MF. Desses 29 fundadores, 22 ainda figuram como
integrantes do corpo clínico do Hospital Santa Rosa e beneficiários dos
pagamentos efetuados pela Cooperativa, conforme pesquisas realizadas
no
endereço
eletrônico
do
aludido
hospital,
http://www.hospitalsantarosa.com.br/corpoclinico.aspdesses;
- aponta a fiscalização, que não consta do estatuto social da Cooperativa a
previsão de remuneração dos membros dos Conselhos Administrativo e
Fiscal, bem como, não foram identificados pagamentos desses honorários
na sua contabilidade, nem informações declaradas em GFIP a respeito
dessas remunerações, informando ainda que desde a sua constituição, a
diretoria da Cooperativa foi exercida predominantemente pelos sócios -
administradores do Hospital Santa Rosa conforme é demonstrado no RF
(subitem 5.1.3);
Fl. 3188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.775 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720055/2014-16
22
-
ressalta
que
a
Cooperativa,
em
seu
sítio,
http://www.santarosacoop.com.br/?pg=quemsomos, informa que para
atender as necessidades de toda gama de profissionais e demanda de
planos de saúde conta com uma estrutura física de 50m2, localizada em
ponto comercial estratégico na Avenida Miguel Sutil, 8000, Edifício Santa
Rosa Tower, Cuiabá/MT;
- do exame dos contratos de prestação de serviços, hospitalar,
ambulatorial, médico-hospitalar e de urgência (fls. 1872/2003), evidencia a
indicação do endereço do Hospital Santa Rosa, qual seja, Rua Adel Malouf,
119, Jardim Mariana, Cuiabá-MT, CEP: 78040-450, telefone 65 3618 8269 e
FAX 65 36188472, como sendo o endereço da cooperativa nos contratos
celebrados entre si e os planos de saúde CASSI, BRADESCO SAÚDE,
ASSEFAZ, AFFEMAT, SAM-BEMAT, SAÚDE CAIXA, LIFE EMPRESARIAL SAÚDE,
CONAB e FASSINCRA;
- nos contratos celebrados pela Cooperativa, com os demais planos de
saúde, informa que consta como seu endereço, o Edifício Santa Rosa
Tower, localizado na Av. Miguel Sutil, 8000, sala 106, Jardim Marina,
Cuiabá-MT, onde funciona um complexo de saúde, projetado e criado pelo
Hospital Santa Rosa, cuja melhor descrição é a constante do próprio sitio
do Hospital: "Colocando em prática seu plano de expansão, o Hospital Santa
Rosa projetou a possibilidade de criar um complexo de saúde para sediar os
consultórios em frente à instituição, onde funciona hoje o Santa Rosa
Tower. O prédio ocupa uma estrutura de 19 andares e capacidade para 152
salas entre consultórios médicos, atendendo mais de 40 especialidades,
como também serviços de quimioterapia, tomografia computadorizada,
ressonância
magnética,
ressonância
mamária,
raio
x
comum e
contrastados, dentre outros exames complementares. O edifício ainda
permite salas comerciais para facilitar e otimizar os serviços aos clientes.
Todo investimento possibilitou maior comodidade aos médicos e melhor
conforto aos pacientes que estão anexos ao hospital com respaldo de toda a
infra-estrutura e comunicação com a instituição.” (fl.2036);
- o Hospital Santa Rosa divulga, conforme fl. 2034, como o telefone de
contato dos médicos, o da Cooperativa, Lista de Telefones do Hospital:
Cooperativa
Médica
HSR
–
Flávia
(065)
36188269
(http://www.hospitalsantarosa.com.br/telefones.asp),
como
parte
integrante de sua estrutura;
- o Hospital Santa Rosa, considerado um dos maiores hospitais de Cuiabá-
MT, informou em GFIP, em 2011, que possuía somente os seguintes
quantitativos de segurados médicos (CBO 2231) em seu quadro de pessoal:
[...]
Comp. Categoria
N° de Segurados
Fl. 3189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.775 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720055/2014-16
23
201101 Médicos
0
201102 Médicos
0
201103 Médicos
1
201104 Médicos
1
201105 Médicos
3
201106 Médicos
3
201107 Médicos
3
201108 Médicos
4
201109 Médicos
4
201110 Médicos
1
201111 Médicos
4
201112 Médicos
4
- conclui que o Hospital Santa Rosa teve interesse comum nas situações
que constituíram os fatos geradores da obrigação principal, objeto de
lançamento - AIDEBCAD n° 51.052.490-7, uma vez que a Cooperativa dos
Médicos do Hospital Santa Rosa, atualmente como o nome de Cooperativa
dos Profissionais de Saúde do Hospital Santa Rosa, necessita e dispõe da
sua infra-estrutura para prestar os serviços médicos ambulatoriais e
hospitalares, inclusive aqueles contratados pelas operadoras de planos de
saúde, assim como o Hospital Santa Rosa necessita dos médicos
cooperados, por meio da Cooperativa, para prestar atendimentos médicos
hospitalares e ambulatoriais a sua clientela, uma vez que, declarou em GFIP
que possuía em seu quadro de pessoal somente o quantitativo de médicos
constante do quadro acima mencionado.
(destaques nossos)
Ante o que se viu, entendo que - muito além do natural interesse econômico
decorrente da relação estabelecida entre a Cooperativa dos Profissionais de Saúde (contribuinte) e o
Hospital Santa Rosa (a quem foi imputada a responsabilidade ora contestada) -, este concorreu
diretamente na situação jurídica materializada pelo fato gerador. É que, sem a interdependência
provada nos autos, sequer teria surgido a obrigação tributária originária do crédito constituído, já
que um do outro dependia.
Estas são as razões de mérito que nortearam a abertura de divergência, ainda que o
voto vencido esteja muito bem redigido.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso especial interposto pelo Responsável solidário
e, no mérito, nego-lhe provimento.

Fl. 3190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.775 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720055/2014-16
24
Assinado digitalmente
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 3191
DF CARF MF
Original